Tribunal: STF
Processo: ARE 1481766
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES). CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE CURSO. RESOLUÇÃO Nº 35/2019.



    1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral, qual seja, provimento jurisdicional que determine a condenação dos réus a promoverem a transferência do seu contrato de financiamento estudantil do curso de Odontologia da UNINASSAU para o de Medicina da UnP, afastando-se a aplicação das novas regras contidas na Portaria n.º 535/20.



    2. De acordo com a inicial: 1) a autora foi aprovada em 28/02/2020 para firmar Contrato de Abertura de Crédito com Recursos do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES com a CEF, para financiar seus estudos no curso de Odontologia na Uninassau; 2) apesar de matriculada e cursando Odontologia, seu sonho sempre foi se formar em Medicina; 3) conciliar ambas as graduações se tornou inviável, de modo que optou, ao final de 2020, pela transferência do FIES de Odontologia para o curso de Medicina da Universidade Potiguar - UnP, no qual já estava matriculada e cursando; 4) iniciou o procedimento para transferência, mas, para sua surpresa, ao tentar realizar o aditamento, o sistema do FIES impossibilitou a transação, informando que "a nota do ENEM não é suficiente para realizar aditamento de transferência", exigência que não existia à época de sua aprovação para o FIES; 5) a recente Portaria MEC n° 535/2020 previu maiores exigências para a transferência de curso com o FIES, obrigando que o estudante obtenha a média aritmética das notas do ENEM utilizada para a admissão do FIES, igual ou superior à mesma média do último aluno pré-selecionado no processo seletivo mais recente do financiamento estudantil no curso de destino; 6) como foi selecionada para o FIES em fevereiro de 2020, conforme as regras jurídicas e contratuais vigentes à época, dita Portaria não pode retroagir para prejudicá-la.



    3. Conforme preceitua o art. 3º, §1º, II, da Lei nº 10.260/2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), os casos de transferência de curso ou instituição serão disciplinados nos termos do que for aprovado pelo Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil - CG-Fies, o qual, no uso de suas atribuições (art. 7º, III, "c", do Decreto Presidencial de 19/09/2017), expediu a Resolução nº 35, de 18/12/2019.



    4. A Resolução nº 35/2019 passou a estabelecer como requisito para a transferência do FIES entre instituições de ensino a nota de corte do ENEM, sendo necessário ao estudante interessado no aditamento de transferência possuir nota igual ou superior a do último estudante pré-selecionado no curso de destino (art. 2º-A da Resolução nº 35, de 18/12/2019), sendo que referido ato normativo dispôs expressamente que a nova regra produziria seus efeitos a partir do segundo semestre de 2020 (art. 3º da Resolução nº 35, de 18/12/2019).



    5. Embora quando da apreciação da liminar nos autos do AGTR nº 0812047-93.2020.4.05.0000 (interposto contra a decisão que concedeu a tutela antecipada) tenha me posicionado pela necessidade de se aplicar a norma vigente no momento da assinatura dos contratos de FIES, melhor examinando a questão, entendo que a norma a ser aplicada deve ser a vigente no momento em que é realizada a solicitação de transferência, em homenagem ao princípio do "tempus regit actum".



    6. No caso dos autos, o contrato de financiamento estudantil da autora (contrato n.º 17.2044.187.0000114-85) foi firmado no dia 19 de agosto de 2020 e o pedido de transferência foi feito no final do ano de 2020, consoante afirmado pela própria autora na petição inicial. Dessa forma, deve ser aplicada a Resolução nº 35/2019, devendo o pedido de transferência do FIES obedecer às normas vigentes na data em que for protocolado, e não na data da celebração do contrato, não sendo o Estado obrigado a manter as condições previstas naquele momento.



    7. Por fim, não há dúvida de que aceitar a transferência de FIES nos termos em que requerido, sem o cumprimento dos requisitos previstos na Resolução 35/2019, implica evidente violação às regras do programa, porquanto possibilita acesso ao financiamento a aluno que obteve nota inferior no ENEM, em detrimento daqueles que obtiveram notas maiores, o que violaria os princípios da moralidade e da isonomia.



    8. No mesmo sentido, confiram-se precedentes recentes deste Tribunal, inclusive desta 1ª Turma: PJE 08016605420204058201, Apelação Cível, Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza, 3ª Turma, J. 25/02/2021; PJE 08113463520204050000, Agravo de Instrumento, Desembargador Federal Francisco Roberto Machado, 1ª Turma, j. 21/01/2021.



    9. Apelação improvida. Honorários advocatícios, fixados na sentença, majorados em 10%, com base no art. 85, § 11, do CPC (honorários recursais), ficando, porém, suspensa sua cobrança, por até cinco anos, enquanto perdurarem as condições que permitiram a concessão da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 23, inciso V; 193; 205; 206 e 208, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente